Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. RECURSOS EM TESE CABÍVEIS DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS.

I. Acórdão proferido em agravo de instrumento que defere a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser cumprido imediatamente, pois os recursos que em tese podem ser interpostos (embargos de declaração, especial e extraordinário) não são dotados de efeito suspensivo ope legis, presente o disposto nos artigos 995, 1.026, caput e § 1o, e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento provido.